Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em desfavor do agravante, o executivo fora resolvido, sendo-lhe colocado termo nos termos do artigo 924, inciso III, do estatuto processual, ante a extinção total da dívida exequenda. A resolução do cumprimento de sentença repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator